Tribunal: TJDFT
Processo: 0732594-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/réu) em face da decisão proferida (ID 136211600, dos autos de origem), nos autos da ação de liquidação provisória por arbitramento, no 0716110-29.2021.8.07.0001, proposta por HILARIO ALUISIO KAPPES (agravado/autor), na qual o magistrado a quo resolveu a fase de liquidação de sentença, conforme decisão combatida abaixo colacionada: (...) Diante disso, considerando que as informações prestadas pelas partes e diante da anuência tácita do devedor com a última planilha apresentada, HOMOLOGO a planilha de ID no 130341639 e RESOLVO a fase de liquidação da sentença, com arbitramento do valor do saldo remanescente em favor do autor em R$ 89.300,65 (atualizado até 07.2022). Deixo de fixar honorários pois a discussão nos autos limitou- e aos aspectos procedimentais da diligência, elementos documentais considerados e questões de ordem pública, sequer formalmente contestado o direito autônomo do autor de liquidação do título[1]. Caso a parte credora tenha interesse no início da fase de cumprimento provisório da sentença, deverá recolher as custas referentes a esta fase, bem como instruir o seu pedido conforme o disposto no art. 520 do CPC, tendo como base o valor arbitrado. (...) O agravante, em suas razões recursais (ID 39786210), sustenta que não se trata apenas de simples cálculo aritmético, mostranto, indiscutivelmente, a necessidade de apuração dos créditos, por meio de liquidação por arbitramento, tendo em vista a complexidade dos cálculos. Defende que é entendimento pacífico nos tribunais que as sentenças relativas aos Planos econômicos seão ilíquidas, tendo em vista que a matéria em discussão são exatamente os percentuais aplicados nas cardentas de poupança e, portanto, tais índices serão apreciados somente nos julgamentos do mérito. Aduz que os cálculos apresentados unilateralmente pela parte agravada/autora não condizem com a realidade dos autos, haja visto serem excessivos, o que gera tanto prejuízo ao Banco, com o enriquecimento sem causa para a parte agravada. Alega que a incidência dos juros deve ser aplicada na forma do regramento especial previsto na norma do Art. 1o-F, da Lei 9.494/97 e em Recurso Especial representativo de controvérsia, a fim de se evitar situação absurda em que condenados solidários devam pagar quantias distintas e que, caso não seja este o entendimento deste juízo, que ao menos a incidência dos juros se dê nos exatos limites estabelecidos na sentença coletiva, sob pena de ofença à coisa julgada e enriquecimento sem causas do Exequente, o que não se admite no ordenamento jurídico brasileiro. Argumenta que, nos casos de liquidação de sentença oriunda de ação civil pública, a mora se verifica com a citação do devedor durante a fase de liquidação de sentença, e não a partir de sua citação na ação civil pública. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja conhecido e provido o agravo de instrumento para que seja designada perícia, ou que, caso não seja este o entendimento, seja determinada a remessa dos autos à contadoria para apuração do saldo devedor correto, observando os ditames da sentença objeto da presente ação, sob pena de enriquecimento indevido. Preparo (ID 39786213). Por ocasião da análise da liminar, deferi o efeito suspensivo. Contrarrazões (ID 40320890). É o relatório. DECIDO. Chamo o feito a ordem. Em que pese ter apreciado o pedido liminar de efeito suspensivo (ID 39813994), verifico que é caso de não conhecimento do recurso, pelas razões que passo a expor. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por inadequação da via eleita. O artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é expresso quanto ao cabimento do recurso de agravo de instrumento em face das decisões proferidas na fase de liquidação de sentença ou cumprimento de sentença. Ocorre que, de acordo com a atual sistemática processual, os critérios para a definição da espécie de pronunciamento judicial como a sentença estão afetas à sua correlação de conteúdo com alguma das situações previstas nos artigos 485 ou 489 do Código de Processo Civil e com o comando de encerramento de uma das fases do processo de conhecimento ou de execução (artigo 203, §§1° e 2o, do Código de Processo Civil). Sob essa ótica, a despeito das diletas controvérsias doutrinárias e jurisprudenciais, filio-me à linha de entendimento que reputa cabível o recurso de apelação nas situações em que o pronunciamento judicial exarado na liquidação de sentença resolve o processo, tal como ocorre no caso sob análise, à similaridade da compreensão processual consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto ao idêntico cabimento de apelação para enfrentamento das decisões que acolhem a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguem a execução (STJ. 4a Turma. RE 1.698.344-MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 22/08/2018). Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO. JULGAMENTO EM CONJUNTO. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. ERRO INESCUSÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEVER DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESCABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 1. O agravo de instrumento e apelação versam sobre a extinção de liquidação individual de sentença coletiva após a rejeição de impugnação do laudo pericial e seus achados. Foi proferida sentença, com fundamento no art. 487, I, do CPC, a qual julgou improcedente o pedido autoral e, assim, resolveu-se a lide com exame de mérito. A parte autora vencida foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no percentual equivalente a 12% (doze por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 85, § 2o, do CPC). 2. Agravo de instrumento - Preliminar de inadequação da via recursal eleita. Se a extinção do processo somente se dá por sentença e o meio de impugnação da sentença é a apelação, não paira dúvidas que o recurso cabível contra a sentença que extingue a liquidação de sentença é a apelação. Concomitantemente, apelação foi interposta em face do agravado Banco do Brasil S/A com identidade de pedido e causa de pedir. 2.1. Havendo previsão expressa no ordenamento jurídico quanto ao recurso cabível de determinado ato judicial, não há margem para questionamentos ou dúvidas sobre qual recurso se deve interpor, constituindo, assim, erro inescusável o manejo de recurso diverso, restando afastada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Preliminar de não conhecimento do agravo de instrumento acolhida. 3. Apelação. Presentes os pressupostos de admissibilidade da apelação, tratando de matéria idêntica. Dever de guarda e exibição de documentação pelo banco apelado. Verificada a incompletude dos documentos elaborados unilateralmente pelo apelado após a citação na liquidação de sentença originária para provar fatos extintivos do direito do apelante. 4. Embora a liquidação se desenvolva em rito de procedimento comum, inexiste caráter contencioso no procedimento, uma vez que a divergência entre as partes constitui característica própria desta fase, não cabendo arbitramento de honorários advocatícios na liquidação de sentença, em razão da ausência de previsão legal (art. 85, §1o, CPC). 5. Agravo de instrumento não conhecido. Apelação conhecida e provida em parte. (Acórdão 1434688, 07153349720198070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Nesse mesmo sentido, colaciono voto de minha relatoria, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRONUNCIAMENTO JUDICIA. CONTEÚDO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO DA APELAÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. EXCEPCIONALIDADE. CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDUTA DOLOSA. COISA JULGADA. PROVEITO ECONÔMICO SATISFEITO. NOVA AÇÃO. BOA-FÉ PROCESSUAL. INOBSERVÂNCIA. MULTA. 1. O artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil é expresso quanto ao cabimento do recurso de agravo de instrumento em face das decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença. Ocorre que, de acordo com a atual sistemática processual, os critérios para a definição da espécie de pronunciamento judicial como a sentença estão afetas à sua correlação de conteúdo com alguma das situações previstas nos artigos 485 ou 489 do Código de Processo Civil e com o comando de encerramento de uma das fases do processo de conhecimento ou de execução (artigo 203, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil). 2. É cabível a apelação nas situações em que o pronunciamento judicial exarado na liquidação de sentença extingue o processo sem resolução do mérito tal como ocorre no caso, à similaridade da compreensão processual consolidada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça quanto ao idêntico cabimento da apelação para enfrentamento das decisões que acolhem a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguem a execução. Precedentes STJ. 3. A liquidação de sentença, de regra, não se reveste de caráter contencioso, sendo mera fase procedimental antecedente à execução instaurada com o escopo de definir o valor efetivo da condenação (quantum debeatur), o que afastaria a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais nesse momento processual consoante a estrita dicção legal do artigo 85 do Código de Processo Civil. 4. Excepcionalmente, é cabível a condenação em honorários advocatícios quando a fase de liquidação desvia-se para a litigiosidade, providência necessária para remunerar o trabalho exercido pelo causídico, conforme o preconizado no artigo 22 do Estatuto da OAB (Lei n.o 8.906/94). Precedentes STJ. Ocorre a litigância de má-fé quando a parte, agindo de maneira maldosa e proposital, visa a causar dano à contraparte, de modo que "(...) se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil ou impossível vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito" (NERY JÚNIOR, Nelson. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 10 ed. São Paulo: RT. p. 213). 5. A conduta da então exequente em requerer nova liquidação de sentença com amparo em direito anteriormente declarado por meio de ação já transitada em julgado (processo n.o 2021.01.1.002846-6), tendo a parte adversa, à época, satisfeito integralmente o proveito econômico reconhecido em seu favor naquela ocasião age em oposição aos deveres lealdade e boa-fé processual que se espera de todos que busca o Poder Judiciário para a composição dos seus litígios (artigo 77, inciso II c/c artigo 80, inciso II, ambos do Código de Processo Civil). 6. Preliminar de não cabimento do recurso rejeitada. 7. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1422709, 07081399020218070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no PJe: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, com fundamento no princípio da singularidade, constatado erro crasso na interposição do agravo de instrumento em face da decisão que extinguiu a liquidação de sentença na origem, de forma a impedir a sua admissão como eventual recurso de apelação pela aplicação do princípio da fungibilidade, o não conhecimento do presente recurso, por inadequação da via eleita, é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se.